Tribunal: STF
Processo: CC 8405
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de conflito negativo de competência, com pedido de liminar,  suscitado por Francisco Manoel de Sousa e outros, no qual se pleiteiam  “seja conhecido o presente conflito de competência para definir qual o Tribunal competente para processar e julgar o mandado de segurança manejado pelos Suscitantes, contra ato judicial ilegal praticado pela CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, por unanimidade, nos termos do voto do EXMO. DR. RELATOR PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO TORRES DE CARVALHO, em agravo interno cível nº 1007269-63.2020.8.26.0005/50001”.
Os suscitantes, inicialmente, pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça, na forma dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Feral, eis que não possuem condições financeiras para arcar com o ônus do presente, sem que tal dispêndio traga, para si e sua família, prejuízo de subsistência.
Noticiam que ajuizaram, perante ao Tribunal de Justiça de São Paulo ação de indenização, protocolada sob o nº 1007269-63.2020.8.26.0005, que foi julgada improcedente, tendo sido interposta apelação, a qual foi julgada pela 10ª Câmara de Direito Público do TJ/SP, que negou provimento ao recurso. 
Foram opostos embargos de declaração, que não foram acolhidos e, em seguida, interposto recurso especial, o qual fora inadmitido seguindo-se o manejo de agravo em recurso especial, tendo sido este provido, por decisão monocrática, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com determinação do retorno ao TJ/SP, para novo julgamento dos embargos de declaração. 
Afirmam que a ferrovia, parte Ré da ação indenizatória, impetrou agravo interno, tendo sido mantida a decisão monocrática pela 1ª Turma do STJ e os autos retornaram ao TJ/SP. Em nova análise dos embargos, a 10ª Câmara de Direito Público os rejeitou, sem qualquer alteração substancial. 
Narram os suscitantes que ratificaram o recurso especial anterior interposto, requerendo a devolução ao Superior Tribunal de Justiça para dar sequência ao julgamento do apelo e, nessa segunda oportunidade, em decisão monocrática, a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, através do Presidente da Seção de Direito Público, entendeu por negar seguimento ao recurso especial. 
Na sequência, interpuseram agravo interno, 

[...] ressaltando que – como inclusive já havia concordado Superior Tribunal de Justiça em oportunidade anterior, motivo pelo qual, os autos retornaram ao presente Tribunal – o recurso especial anteriormente interposto reúne as condições de admissibilidade, e que o acórdão recorrido não estaria de acordo com o tema repetitivo 517 do Superior Tribunal de Justiça, o que, aliás, era objeto central daquele recurso especial. 
Apesar disso, ao analisar o agravo interno, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de não seguimento, e os autos não foram devolvidos ao Superior Tribunal de Justiça para dar sequência ao julgamento do recurso especial.

Defendem os suscitantes que 

[...] constitui direito líquido, certo e exigível, o de ver seu recurso especial retornar ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que fosse dado prosseguimento ao julgamento, especialmente considerando que a Corte Superior já havia entendido que o aludido recurso reúne as condições de admissibilidade, não podendo a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, em prática delegada do juízo de admissibilidade, entender pelo oposto. 

Por assim entenderem,

[...] impetraram mandado de segurança, visando fosse concedida a segurança para reconhecer a ilegalidade teratologia da decisão proferida no agravo interno e reformar ou anular a decisão monocrática que negou seguimento do recurso especial interposto pelos Suscitantes, passando a admiti-lo, determinando o seu processamento, devolvendo-o e submetendo-o ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. 
Os Suscitantes, por garantia, concomitantemente, impetraram mandado de segurança perante ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e também ao Superior Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o mandado de segurança foi atuado sob o nº 2051190-31.2024.8.26.0000. Já no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança foi autuado sob o nº MS 30052 / SP (2024/0061910-2), e distribuído para a 1ª Turma. 
O mandado de segurança impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça utiliza-se dos mesmos fundamentos do mandado de segurança impetrado junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com tópico adicional trazendo decisões do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, as quais registra entendimento de incompetência para o julgamento de mandado de segurança contra decisão da Câmara Especial de Presidentes, que nega provimento ao recurso de agravo interno que negou segmento a recurso especial.

Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida em 06 de Março de 2024, entendeu que o ato impugnado era atribuído a órgão do TJ/SP, logo, inexistiria competência daquela Corte Superior. Diante disso, foi reconhecida a incompetência absoluta do STJ para processar e julgar a demanda, e determinada a remessa dos autos ao TJ/SP.
Noticiam que, embora no STJ conste que os autos foram recebidos pelo TJ/SP em 9 de abril de 2024, passados quatro meses, os suscitantes jamais foram intimados da atuação dos autos, nem é possível localizar o referido processo em buscas realizadas no site do TJ/SP.
Articulam que 

“o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que não teria competência para conhecer e julgar o mandado de segurança, vai de encontro a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a remessa da questão ao Tribunal de Justiça de São Paulo para deliberação”. 

Logo, o objeto do conflito negativo de competência reside em se 

“definir a competência para julgamento do mandado de segurança contra decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de agravo interno que negou segmento a recurso especial; e, se possível, possibilitar o acesso dos Suscitantes ao número CNJ dos autos remetidos pelo Superior Tribunal de Justiça, autuados naquele Tribunal sob o nº MS 30052 / SP (2024/0061910-2), e recebidos no Tribunal de Justiça de São Paulo em Abril de 2024, situação que está sendo obstada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Sustentam a competência do STF para apreciar o presente conflito negativo de competência entre o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 102, I, o da Constituição Federal, uma vez que 

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferiu acórdão aplicando sua jurisprudência dominante, e entendendo que carece de competência para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato da Câmara Especial de Presidentes, que nega provimento a recurso de agravo interno que negou segmento a recurso especial. 
Por sua vez, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através de decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Relator da PRIMEIRA SEÇÃO, entendeu que o que se impugnava era ato atribuído a órgão do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo, assim, a incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança.

Ante o exposto, os suscitantes requerem: 

    a) seja concedida a liminar para suspender a eficácia da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o julgamento final deste conflito de competência, preservando o direito líquido e certo dos suscitantes; 
    b) no mérito, “seja conhecido o presente conflito de competência para definir qual o Tribunal competente para processar e julgar o mandado de segurança manejado pelos Suscitantes, contra ato judicial ilegal praticado pela CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, por unanimidade, nos termos do voto do EXMO. DR. RELATOR PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO TORRES DE CARVALHO, em agravo interno cível nº 1007269-63.2020.8.26.0005/50001”.

É o relatório. Decido.
A pretensão veiculada nos autos reside na definição da competência para julgar mandado de segurança interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial interposto nos autos da ação indenizatória n. nº 1007269-63.2020.8.26.0005.
De fato, os mandados de segurança impetrados contra o mencionado ato da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo não foram conhecidos, tanto no âmbito da Corte Estadual, quanto no Superior de Justiça.
O relator do MS n. 30052, impetrado perante o STJ, exarou a seguinte fundamentação: 

Consoante previsto no art. 105, I, b, da Constituição Federal, compete ao STJ, originariamente, processar e julgar "os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal". 
Excluem-se desse rol, portanto, os atos praticados por membros ou órgãos de outros tribunais. [...]
[...]
No caso dos autos, tratando-se de writ que impugna ato atribuído a órgão do TJ SP, inexiste competência desta Corte. 
ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda, pelo que determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que delibere como entender de direito. (Grifei)

 Por outro lado, ao apreciar o MS n. º 2051190-31.2024.8.26.0000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou extinto o mandamus, sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos: 

A competência originária deste C. Órgão de Cúpula, para o julgamento de Mandados de Segurança, se destina a atos relativos às atividades típicas dos órgãos relacionados no artigo 13, inciso I, item B, no qual não se insere a decisão denegatória proferida pelo Des. Presidente da Seção de Direito Público no exercício jurisdicional de admissibilidade de Recurso Especial.
[...]
Destarte, carece este Órgão Especial de competência para conhecer e julgar o presente pleito, assim ausente pressuposto processual necessário ao desenvolvimento regular e válido do processo, devendo a ação mandamental ser extinta sem resolução do mérito e ter a ordem denegada.

             O Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer negativamente a sua competência, determinou expressamente a remessa dos autos ao tribunal de origem e bastaria que a decisão tivesse sido cumprida. Interceptaram as partes o cumprimento do desiderato ao interpor o presente conflito, bem como ao reproduzir mandado de segurança, com igual objeto, perante o TJ/SP.
               Como se sabe, o pressuposto processual de cabimento do conflito negativo de competência é a existência concreta de dois ou mais juízes que se declarem incompetentes para o julgamento de uma demanda, nos termos do art. 115, inciso II do revogado Código de Processo Civil.  Não é o caso dos autos, pois não houve tempo para que o órgão julgador de origem cumprisse a decisão proferida pelo órgão hierarquicamente superior. Nesse sentido há decisões desta Suprema Corte, a saber:
 
Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o STJ, de um lado, e os tribunais de Justiça, de outro, pelo fato – juridicamente relevante – de que o STJ qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). (…) A posição de eminência do STJ, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por ministro relator desse tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos tribunais de Justiça.” (CC 7.594-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 22.6.2011).
 
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. T.R.F. VS. S.T.J. INCORRENCIA DE CONFLITO. I. – HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE O S.T.J. E OS TRIBUNAIS DE 2. GRAU, FEDERAIS E ESTADUAIS, JÁ QUE AS DECISÕES DESTES SÃO SUBMETIDAS, MEDIANTE RECURSO, A JURIDIÇÃO DO S.T.J.. SENDO ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU DE COMPETÊNCIA ENTRE O S.T.J. E AQUELES TRIBUNAIS DE 2. GRAU. II. – CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO”. (CC 6.997, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.9.1992).

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Conflito negativo de competência surgira, inicialmente, entre Juiz estadual de 1º grau e Juiz do Trabalho. Foi ele dirimido pelo Tribunal competente, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, "d", da C.F. 2. E, havendo o Superior Tribunal de Justiça concluído pela competência da Justiça comum (estadual) e não da Trabalhista, ao Juiz estadual cabia prosseguir no feito, o que ocorreu, no caso, inclusive com a posterior prolação da sentença. Sendo assim, em grau de apelação, ao Tribunal de Alçada de Minas Gerais incumbia o julgamento, sem retornar a conflito já dirimido pelo órgão judiciário competente, a cuja decisão também está sujeito, em face do princípio da hierarquia de jurisdição, conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Enfim, não pode haver Conflito de Competência entre um Tribunal Superior (como é o S.T.J.) e um Tribunal de Alçada (estadual), sujeito à jurisdição daquele. 4. [...]. (CC 7129, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 19-12-2002).
 
           Aliás, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais, há muito, tem utilizado como critério para a solução de conflitos de competência a vinculação jurisdicional do juízos envolvidos, e não a vinculação administrativa. Portanto, a hierarquia jurisdicional impede que se conheça deste conflito.
               Ante o exposto, não conheço do presente conflito de competência (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 8 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente